Tribunal: TJBA
Processo: 8015372-61.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão julgador: HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-12
Data de publicação: 2025-09-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8015372-61.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: ANTONIO JOSE DE ALMEIDA SANTOS Advogado(s): WALTER ALVES SOARES AGRAVADO: BANCO ITAUCARD S.A. Advogado(s): I R/II A AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO BANCÁRIO. CLÁUSULAS CONTRATUAIS. DISCUSSÃO. EFEITOS DA MORA. AFASTAMENTO. CONDIÇÃO. PRESTAÇÕES. VALOR CONTRATADO. DEPÓSITO. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS. PRESENÇA, EM PARTE. DECISÃO. INDEFERIMENTO. REFORMA. Nas ações revisionais de contrato de mútuo, o consumidor pode ser autorizado a depositar as prestações devidas, até decisão final do processo, como forma de vedar a restrição cadastral do seu nome, desde que o faça nos valores originalmente contratados. RECURSO PROVIDO EM PARTE. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento nº 8015372-61.2025.8.05.0000, da Comarca de Salvador, em que figura como Agravante ANTÔNIO JOSÉ DE ALMEIDA SANTOS e como Agravado o BANCO ITAUCARD S.A. ACORDAM os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em DAR PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO, pelos fundamentos que integram o voto condutor. Sala das Sessões, HELOÍSA Pinto de Freitas Vieira GRADDI RELATORA